Tribunal: TJES
Processo: 0002537-67.2019.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Uso de documento falso
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002537-67.2019.8.08.0013
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JORGE BARROSO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002537-67.2019.8.08.0013 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JORGE BARROSO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. FALSIFICAÇÃO NÃO GROSSEIRA. CONDENAÇÃO MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Jorge Barroso da Silva contra sentença da Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Castelo, que o condenou como incurso no art. 304 do Código Penal, à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicialmente aberto, e 10 dias-multa, em razão do uso de Carteira Nacional de Habilitação falsificada, em 27 de fevereiro de 2019. A defesa pleiteia a absolvição por atipicidade da conduta, além da fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o uso da CNH falsa configura crime ou se é conduta atípica, diante da suposta falsificação grosseira; (ii) determinar se são devidos honorários ao defensor nomeado em segunda instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência, laudo pericial e prova oral, especialmente o laudo de exame de documento n. 11.008/2019, que atestou a falsidade da CNH apresentada.

A autoria é confirmada pela própria confissão do réu, que admitiu ter pago R$ 2.500,00 pela CNH falsa, e por depoimentos de policiais militares que, embora tenham identificado detalhes suspeitos, precisaram realizar consultas no site do Detran e requisitar perícia para confirmar a falsidade.

A falsificação não se revela grosseira, pois somente foi detectada após minuciosa verificação e exame técnico, afastando a alegação de crime impossível e de atipicidade da conduta.

A jurisprudência do STJ reconhece como típica a conduta de usar documento falsificado cuja detecção depende de perícia especializada ou análise detalhada, como no caso dos autos.

Considerando o disposto no art. 85, § 2º, do CPC, e os critérios estabelecidos pelo Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021, são devidos honorários advocatícios ao defensor dativo que atuou em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

É típica a conduta de utilizar documento público falsificado cuja falsidade somente é constatada por perícia ou verificação especializada, afastando-se a tese de falsificação grosseira.

São devidos honorários advocatícios ao defensor dativo nomeado para atuar na fase recursal, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 304; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.264.086/DF, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 5.3.2024, DJe 8.3.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002537-67.2019.8.08.0013 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JORGE BARROSO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
JORGE BARROSO DA SILVA
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Castelo, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 304 do Código Penal, à pena definitiva de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, para cumprimento em regime inicialmente aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 27 de fevereiro de 2019, o denunciado fez uso de documento público falso.

Nas razões recursais, requer a defesa absolvição por atipicidade da conduta e arbitramento de honorários advocatícios.

Pois bem.

A
materialidade

do
s

delito
s
restou comprovada pelo boletim unificado n. 38722762, laudo pericial de exame em documento n. 11.008/2019, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

Compulsando o caderno processual, verifico que a
autoria delitiva
restou demonstrada em desfavor do apelante.

Interrogado em juízo, o réu admitiu que não teve tempo de concluir as aulas e pagou R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) pela Carteira Nacional de Habilitação. Complementou dizendo que olhando para o documento não dava para dizer que era falso, pois era “igualzinho” ao verdadeiro.

O policial militar Leonardo Alves Joaquim, também em juízo, disse que um detalhe o chamou atenção, sendo a falta de espaço no número do RG.

Observa-se, portanto, que o policial não disse que a falsificação era evidente. Pelo contrário, precisou se ater aos detalhes para desconfiar da conduta do réu.

Ademais, em sede policial, os militares responsáveis pela ocorrência esclareceram que foi necessário realizar buscas no site do Detran a fim de verificar a documentação e, diante da inconsistência dos dados encontrados, passaram a presumir que o documento não era verdadeiro.

Neste contexto, foi necessária a confecção de laudo pericial de exame de documento a fim de atestar de fato a falsidade da CNH apresentada pelo réu.

Acerca do tema, colaciono entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. CRIME IMPOSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. CONDUTA TÍPICA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há que falar em atipicidade na utilização de Carteira Nacional de Habilitação falsa com o intuito de se identificar perante policiais, tendo sido revelada a identidade e, consequentemente, a falsificação do documento, somente após "pesquisas realizadas na delegacia e por meio da percuciente análise pericial". 2. Tendo o Tribunal de origem, após análise detida de todo o acervo probatório, recebido a denúncia por entender que a falsificação do documento não era grosseira, sendo necessário, inclusive, posterior perícia para a sua constatação, para se chegar à conclusão diversa, perquirindo sobre o nível da falsificação, seria necessário o reexame de todo o conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ. 3. O fato de os policiais poderem verificar por meio de consulta aos seus sistemas informatizados a autenticidade da Carteira Nacional de Habilitação não conduz à conclusão de que se estaria diante de crime impossível, já que o meio empregado pelo agente não é absolutamente ineficaz para a produção do resultado. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.264.086/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024).

Inviável, portanto, a absolvição do réu por atipicidade da conduta.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E

NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

Levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
6
00,00 (
seiscentos
reais)
, em favor do Dr. Emanuel Mezadre Vieira – OAB/ES n. 31.590, advogado nomeado para patrocinar a defesa do réu neste recurso de apelação.

Sobre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)